Tribunal: TJDFT
Processo: 0718002-34.2025.8.07.0000
Órgão julgador: MARIA IVATÔNIA
Órgão colegiado: 5a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-08-07
Data de publicação: 2025-08-18

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. PENHORA DE SALÁRIO. MITIGAÇÃO DA IMPENHORABILIDADE. POSSIBILIDADE. PRECEDENTES DO STJ. RECURSO CONHECIDO E PARCIALMENTE PROVIDO.
1. Agravo de instrumento interposto contra a decisão interlocutória pela qual indeferido o pedido de penhora de percentual do salário auferido pelo agravado, reconhecida a impenhorabilidade porque de natureza salarial.
2. O Superior Tribunal de Justiça, no EREsp 1.518.169/DF, relatora designada MINISTRA NANCY ANDRIGHI, definiu que a regra da impenhorabilidade de salários, vencimentos, proventos etc., prevista no art. 649, IV do CPC/1973 (correspondente ao art. 833, IV do CPC/2015), pode ser excepcionada para permitir a penhora de um percentual do salário do devedor a fim de satisfazer crédito de natureza não alimentar, desde que preservado o suficiente para garantir a subsistência digna do devedor e de sua família.
3. A renda do agravante, em princípio, permite suportar constrição mensal de parte do seu montante líquido para quitar o débito exequendo, sem representar riscos a sua subsistência digna, razoável a definição de penhora de 10% da remuneração líquida da parte devedora.
4. Agravo de instrumento conhecido e parcialmente provido.